Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000383-77.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E OUTRAS VERBAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DEREQUERIMENTOADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o juízo de origem indeferiu a inicial, em razão da ausência de comprovação, pela demandante, de prévio requerimento administrativo junto ao ente público demandado e da respectiva negativa por parte da Administração Pública.
2. O art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.
3. O entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 631240/MG, submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema 350) tem aplicação restrita às ações judiciais que envolvam a concessão ou revisão de benefício previdenciário, o que não é o caso dos autos.
4. Portanto, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do feito.
5. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000383-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO - CPF: 892.354.013-72 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021